Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730617-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZENON KOUZAK EMBARGADO: PAULO LUCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Originalmente, trata-se de agravo de instrumento interposto por ZENON KOUZAK tendo por objeto a r. decisão (ID 164151375) proferida pelo ilustre Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por PAULO LÚCIO DOS SANTOS, processo n. 0734364-55.2018.8.07.0001, na qual deferiu a penhora sobre o percentual de 10% do salário do recorrente, executado na origem. Inconformado, o executado recorre requerendo o provimento do agravo de instrumento para, cassando a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de penhora em seu provento salarial. O Agravo de Instrumento foi desprovido pelo Colegiado (ID 52207554) e os embargos de declaração opostos por ZENON (ID 53120501) foram desprovidos (ID 54587449). Por petição, PAULO LUCIO DOS SANTOS noticia que o executado, "garantiu integralmente o débito nos autos principais, de forma que o presente recurso perdeu seu objeto" (ID 55127695). É o necessário. Passo a decidir. Em análise ao processo original, constato que o agravante, ZENON KOUZAK, um dos executados, depositou a quantia de R$206.287,86 (ID 179359853) e, dentre outros pedidos, requereu o cancelamento do leilão de um imóvel (ID 179359850). Ocorre que, no último dia 16/01/2024, Sua Excelência, o ilustre Juízo a quo indeferiu os pedidos formulados por ZENON (ID 183747486). Portanto, não havendo qualquer prejudicialidade superveniente ao presente agravo de instrumento, NADA A PROVER quanto à petição de PAULO (ID 55127695). Aguarde-se o decurso do prazo em relação ao v. Acórdão no 1799556 (ID 54587449). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator